Tribunal: TJBA
Processo: 8124546-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124546-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON OLIVEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSERÇÃO LEGÍTIMA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou não reconhecer a origem de débito que resultou na negativação de seu nome e requereu judicialmente a exibição do contrato correspondente, além de indenização por dano moral. A sentença reconheceu a contratação, validou a negativação e condenou o autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) aferir a existência de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita; (ii) examinar a preliminar de ausência de interesse processual; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide; (iv) apurar a existência de relação contratual e a legalidade da negativação; (v) avaliar a ocorrência de má-fé processual e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de nulidade por julgamento extra petita, pois o juízo não se pronunciou além dos limites da demanda. A controvérsia sobre a existência da relação contratual é pressuposto lógico do pedido de exibição e do pedido de indenização moral, razão pela qual foi corretamente enfrentada na sentença, nos termos do art. 141 do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir. A existência de requerimento administrativo não plenamente atendido — com fornecimento de documento diverso do contrato solicitado — evidencia pretensão resistida e justifica o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 17 do CPC.

Afastada a alegação de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, deu-se diante da desnecessidade de dilação probatória, uma vez que os elementos constantes nos autos eram suficientes para a formação do convencimento do juízo.

A prova documental constante dos autos, especialmente o termo de adesão assinado de próprio punho pelo autor (ID 96347784), confirma a existência da contratação entre as partes, bem como a legitimidade do débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

A negativação foi realizada de forma legítima, decorrente de inadimplemento contratual, não se configurando abuso de direito, tampouco violação à boa-fé objetiva ou ao dever de transparência.

Não restou demonstrado, nos autos, qualquer dano moral autônomo, direto e relevante decorrente da conduta da ré, sendo inaplicável a tese do “desvio produtivo do consumidor” na hipótese concreta.

A condenação do autor por litigância de má-fé foi corretamente imposta, diante da alteração intencional da verdade dos fatos, com a negativa genérica da dívida e tentativa de induzir o juízo a erro, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8124546-02.2025.8.05.0001
, em que figuram, como
apelante
,
JEFERSON OLIVEIRA DE SANTANA
, e, como
apelada
,
CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
e
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)